Tribunal: TJSP
Processo: 1004796-05.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que rejeitou embargos e julgou procedente ação monitória. Documentação carreada aos autos suficiente para aparelhar a pretensão, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063971
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004796-05.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PULZE
INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LIMITADA, é
apelada GISELE DO CARMO DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 – Campinas
Apelante: Pulze Intermediação Imobiliária e Organização de Eventos Ltda
Apelada: Gisele do Carmo de Miranda
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42204)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que rejeitou embargos e julgou procedente ação monitória. Documentação
carreada aos autos suficiente para aparelhar a
pretensão, nos termos do artigo 700, I, do Código
de Processo Civil. Honorários advocatícios
majorados nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 302/311) interposta por
Pulze Intermediação Imobiliária e Organização de Eventos Ltda contra a
sentença (fls. 288/292 e 299/300) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Campinas, que rejeitou os embargos por ela
opostos e julgou procedente a ação monitória ajuizada por Gisele do Carmo
de Miranda. Inconformada, sustenta que firmou um contrato de prestação de
serviços com a Incorporadora Campinas Empreendimentos, pelo qual
ajustaram a venda das unidades imobiliárias, mediante contraprestação de
comissão de corretagem. Argumenta que vendedores autônomos lhe prestam
serviços, como no caso da embargada, e que, no entanto, a comissão
correspondente à intermediação é paga pela incorporadora. Diz que a
incorporadora não lhe repassou qualquer importância em razão das vendas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 -Voto no
3
empreendimento imobiliário, fato que gerou, inclusive, discussão judicial
junto à 2a Vara Cível de Campinas. Alega que está em pé de igualdade com a
embargada, com credora de valores pela unidade vendida. Ressalta que o
contrato de fls. 37/38 não está assinado, que a declaração da compradora da
unidade não possui firma reconhecida, e que os e-mails juntados aos autos
não comprovam a venda feita pela embargada. Informa que a venda é objeto
de discussão judicial, porquanto a compradora propôs ação de rescisão
contratual junto à 10a Vara Cível de Campinas. Bate-se, por fim, em face da
conversa anexada ao feito, como meio de prova, sob o argumento de que não
foi validada perante o Judiciário, constituindo-se numa prova ilícita, contrária
ao artigo 5o, LVI, da Constituição Federal. Postula a reforma da sentença e o
decreto de improcedência da ação monitória.
Gisele
do
Carmo
de
Miranda
apresentou
contrarrazões, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença (fls.
316/330).
É o relatório, no essencial.
Inicialmente, é necessário salientar que o presente
feito não é executório, mas declaratório, com objetivo de se alcançar um
pronunciamento judicial sobre o caso concreto (Humberto Theodoro Junior,
Curso de Direito Processual Civil, pg. 377).
Na ação monitória, o juiz tem que efetuar o
contraditório, a fim de constatar a existência de um direito do postulante, e,
depois da declaração deste, proceder-se-á à execução. O jurista anteriormente
citado (pg. 379 de sua obra) leciona que o objetivo da ação monitória é o de
alcançar a formação de um título executivo judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 -Voto no
4
Pois bem.
Em que pese toda a resistência da embargante, os
autos estão instruídos com a documentação pertinente, que preenche de modo
satisfatório os requisitos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, deve-se rejeitar a tese de ausência de
responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem sob o
argumento de que tal obrigação recai à incorporadora, tendo em vista que o
Contrato de Autorização de Intermediação Imobiliária e Outras Avenças,
juntado às fls. 47/53, é bastante claro, em sua cláusula 1.5, no sentido de
preservar e manter a incorporadora à margem de quaisquer reivindicações
quanto à corretagem.
Confira-se: 1.5. Por sua vez a IMOBILIÁRIA
reconhece ser integralmente responsável quanto à demonstração, promoção
e intermediação ou corretagem de compra prestada aos compradores,
inclusive quando realizada em parceria com corretores associados, nos
termos da documentação que lhe for enviada, obrigando-se a preservar e a
manter a INCORPORADORA à margem de quaisquer reivindicação ou
ações extra ou judiciais no que se refere às suas responsabilidades. (fls. 48).
A embargante não pode alegar desconhecimento de
tal ajuste o qual se encontra devidamente assinado conforme fls. 53 , ou
eximir-se de suas obrigações, procurando transferi-las a terceiros.
A alegação de que a incorporadora não lhe repassou
o pagamento devido não interfere na solução desta demanda, tratando-se de
uma questão que extrapola os limites desta lide. A relação jurídica travada
entre a embargante e a incorporadora deve ser resolvida pelas vias próprias, e
não exime a responsabilidade quanto à formação do presente título judicial.
Em relação à documentação angariada, ainda que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 -Voto no
5
contrato de fls. 37/38 não esteja assinado, não se pode desprezar a declaração
subscrita pela compradora da unidade imobiliária, às fls. 278. A ausência de
reconhecimento de firma, por si só, não indica uma suposta falsidade de
assinatura, e o fato de haver sido proposta ação de rescisão contratual, como
informado às fls. 309, não exime o dever de pagamento da comissão, em vista
do alcance dos resultados estabelecidos no artigo 725 do Código Civil.
A propósito: A remuneração é devida ao corretor
uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação,
ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes.
A respeito da juntada da transcrição de ligação
telefônica, às fls. 35/42, não se reconhece que constitua prova ilícita, contrária
aos preceitos do artigo 5o, LVI, da Constituição Federal, tratando-se de uma
conversa estabelecida entre os procuradores da embargada e a pessoa do
sócio da embargante, ou seja, não se trata de hipótese de escuta telefônica
ilegal.
Há que se reiterar que a embargante de fato se valeu
de alguns trechos da referida conversa quando da apresentação dos embargos,
utilizando-os como fundamento, na tentativa de se eximir do pagamento.
Quanto ao percentual, não há desacerto algum na
fixação de 1,6% sobre o valor do imóvel comercializado, margem esta que o
sócio, por meio da conversa transcrita, ao menos se aproximou quando
relatou que seria de um ponto alguma coisa, de comissão (fls. 41).
Escorreito o entendimento da MMa. Magistrado a
quo, portanto, ao rejeitar a resistência apresentada nos embargos monitórios.
Destarte, a apelação não comporta provimento,
encontrando-se acertada a sentença proferida em primeira instância. Impõe-se
a majoração dos honorários advocatícios ao patrono da embargada para 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004796-05.2019.8.26.0114 -Voto no
6
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator